Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009756-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (ADVOGADO), HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO - CPF: 152.419.028-48 (PACIENTE), Emanuelle Chiaradia Navarro Mano (INTERESSADO), Emanuelle Chiaradia Navarro Mano (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DE LIMA FREITAS - CPF: 164.378.858-23 (TERCEIRO INTERESSADO), C. M. F. D. C. - CPF: 492.510.808-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
–
IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM 03 DIAS, SOB PENA DE PRISÃO – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE ALIMENTOS DESDE MAIO/2020 –
PRISÃO DECRETADA –
INADIMPLEMENTO –
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA –
CARÁTER HUMANITÁRIO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

No
que tange à alegação do paciente/executado de que não foi intimado para pagar o débito, não merece guarida, haja vista a exequente vem buscando a satisfação do débito inadimplido desde o ano de 2020, sem êxito, de modo que
tomou ciência da dívida alimentar, mas que, até o momento permanecem sem demonstração de quitação, bem como ante a ausência de justificativa plausível.

A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave – Leucemia mieloide crônica (LMC) –, no qual se encontra acamado e necessita de assistência médica contínua.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS
CÍVEL Nº
1009756-96.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:

DANIELA ALVES DE SOUZA

PACIENTE:

HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO

IMPETRADO:

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
DANIELA ALVES DE SOUZA
, em favor de
HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO
, em virtude do decreto de prisão efetivado nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos nº. 1005750-62.2020.8.11.0040, cujo ato tido por ilegal foi atribuído a
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO.

Inconformada, a impetrante aponta que
“A medida na qual foi decretada a prisão, Processo nº 1005750-62.2020.8.11.0040, foi distribuída em agosto/2020 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, alegando que o paciente ficou obrigado a pagar alimentos no valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos mensais, pleiteando pelo pagamento de diferenças das pensões de maio a agosto de 2020, que totalizavam o montante de R$5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais), sob pena de prisão o processo não teve nenhuma movimentação há 02 anos (somente referente à redistribuição do feito)”
(sic).

Sustenta que
“a última decisão proferida foi em fevereiro/2022 com determinação de juntada da cópia da Ação Revisional de Alimentos”
, de modo que
“a decretação da prisão, nos moldes em que se deu, violou o princípio da vedação da decisão surpresa inscritos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil”
(sic).

Alega que “
A MM. Juíza do cumprimentou de sentença jamais deu oportunidade para o paciente pagar o débito em 03 dias sob pena de prisão, simplesmente a decretou diretamente, sem qualquer pré-aviso”
(sic).

Lado outro, aduz que
“o paciente, que se encontra em tratamento médico, acaba de sair algemado de sua casa, na Cidade de Manduri, com sua filha pequena aos gritos, sem sequer ter acesso ao mandado de prisão, que até a data de ontem sequer estava disponível nos autos”
(sic).

Destaca que
“o paciente foi diagnosticado com LEUCEMIA, vem se submetendo a vários e pesarosos tratamentos, conforme amplamente comprovado nas medidas supra citadas, com atestado médico confirmando tal situação”
(sic).

Frisa que “
a prisão civil do paciente, nestas circunstâncias, poderá ensejar no comprometimento de sua vida, já que seu tratamento será interrompido, além de permanecer em grande vulnerabilidade”
(sic).

Pontua que “
a revogação da determinação da prisão civil do paciente é medida urgente que se impõe, sob pena de sérios e irreversíveis danos à sua saúde”
pois
“Não há motivos para a manutenção da decretação civil do paciente. A justificativa apresentada pelo paciente é mais do que suficiente para escusar e negar a aplicação da medida de prisão civil
” (sic).

Destaca que
“estão presentes os requisitos para a concessão liminar pleiteado, ante o “fumus boni iures”, pois, o presente remédio demonstrou inequivocamente que a decisão que decretou a prisão do paciente está carreada de vícios, tais como, decisão surpresa, falta de oportunidade para pagar o débito, ausência de intimação da decisão, ausência de intimação para o paciente se manifestar sobre o débito que é substancialmente maior (45 vezes maior do que a única planilha juntada aos autos), prazo de prisão sem fundamentação da dosimetria, perda do caráter emergencial do débito, diante da ausência de manifestação da Requerente por 03 anos no processo e o fato de que vem recebendo valor substancial a título de pensão alimentícia, dentre outras”
(sic).

Menciona que
“O paciente trouxe elementos que denotam a verossimilhança de todo o alegado como também está presente o princípio do “periculum in mora”, já que o Paciente ESTÁ PRESO, em vulnerabilidade, o que permitirá o avanço de sua grave doença, a impossibilidade continuar laborando e, portanto, de continuar recebendo sua verba salarial”
(sic).

Assevera que
“Há ainda, a possibilidade de total REVERSIBILIDADE do aqui pleiteado, com posterior decretação de nova ordem de prisão, o que somente se admite para a melhor dialética processual, como já avençado, o paciente é procurador municipal, reside com sua esposa e filhos, com locais que pode ser facilmente encontrado. Sendo que, como já mencionado, há outros meios mais eficientes e menos devastadores para garantir que a Paciente receba o complemento de sua obrigação alimentar”
(sic).

Assim, frisa que
“o paciente faz jus à concessão da medida liminar pleiteada pois, a ilegalidade do constrangimento que está sofrendo, com a privação de sua liberdade, estando em pleno tratamento de um câncer, fundamenta completamente a possibilidade de concessão do pedido de revogação da prisão civil decretada, em caráter liminar, ainda mais, diante de tantos erros da decisão ora guerreada”
(sic).

Frente ao exposto, r
equer seja
“
concedida a presente writ de Habeas Corpus, dando-lhe total provimento confirmando-se a liminar requerida, revogar a prisão civil do paciente”
(sic).

A prestação jurisdicional em caráter liminar foi
deferida
pelo
Des. Carlos Alberto da Rocha - Plantonista
, em 06/06/2024, conforme decisão de Id 209627650.

Apresentadas as informações no Id
209718997.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opina pela
“concessão parcial da ordem, confirmando a liminar outrora deferida para converter a prisão em sua modalidade domiciliar, mantendo-se inalteradas as imposições fixadas na sentença, ressalvando somente referente às condições de cuidados necessárias e que comprovadas perante o Juízo”
(sic - Id 213259183).

Na peça Id 216684667, a impetrante se opõe ao julgamento virtual e pede seja deferida a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se controvérsia em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão

HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO
, ora paciente, em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos proposto por
C.M.F.C. (DN 01/04/2008)
, menor, representada por
ROSILENE DE LIMA FREITAS.

Inicialmente, n
o que tange à alegação do paciente/executado de que não foi intimado para pagar o débito, não merece guarida, haja vista a exequente vem buscando a satisfação do débito inadimplido desde o ano de 2020 (ajuizamento do cumprimento de sentença), sem êxito, conforme informação prestada pela Magistrada de origem,
in verbis
:

“Cuida-se de ação de execução de alimentos movida por C. M. F. de C., representada pela mãe ROSILENE DE LIMA FREITAS contra o paciente, cobrando, em agosto de 2020, R$ 15.919,95, pelos meses de maio/junho e julho de 2020.

Na decisão inicial, id. 37795916, de 31/08/2020, foi determinada a citação/intimação do paciente para, em 3 (três) dias pagar o débito ou apresentar justificativa.

O paciente foi citado/intimado por carta precatória, em 11/12/2020, na cidade de Piraju/SP, id. 48373521.

O paciente veio aos autos no id. 50051282, em 01/03/2021, alegando, em síntese, litispendência com o feito “1004887-14.2017.8.11.0040” (sic), no qual teria feito depósito de R$95.048,98, em duas parcelas, uma em fevereiro e outra em março de 2020, valor este levantado pela autora em janeiro de 2021.

Alegou, ainda, que houve sentença em outra ação (1006028-34.2018.8.11.0040), reduzindo o valor dos alimentos, com determinação de retroatividade até a citação, pelo que seria credor de R$ 20.209,63, bem como ser excessivo o cálculo da autora, que inclusive incluiu honorários advocatícios.

Ocorre que em 21/07/2021 foi juntado acórdão na referida ação, anulando a sentença que minorou os alimentos (Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, V. Exa. e Des. Dirceu dos Santos) e, em 04/03/2024 foi proferida nova sentença, julgada extinto pelo abandono.

E quanto à primeira ação citada, seu número correto é 1004888-96.2017.8.11.0040, lá são cobrados débitos anteriores a setembro de 2019, não havendo, portanto, litispendência, s.m.j..

Na ação em comento, objeto do presente HC, o MP requereu novamente a intimação do executado para pagamento em 3 (três) dias, o que foi reiterado pela parte exequente.

Os autos vieram conclusos e, considerando que o feito aguardava decisão quanto à justificativa apresentada pelo devedor,
que já havia sido citado/intimado de todos os termos da presente anteriormente, foi proferida decisão, analisando os pedidos do executado e não acolhendo sua justificativa, decretando sua prisão por 90 (noventa) dias, determinando que fosse refeito o cálculo com exclusão dos honorários.

A exequente apresentou novo cálculo, totalizando R$ 223.642,20.

O executado foi detido no dia 06/04/2024, sendo que, com o recebimento da decisão liminar, foi imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, cumprido no mesmo dia 06/04/2024.

Informo que os autos se encontram em cartório aguardando o acórdão do HC”.

Ademais, como bem sopesado no parecer ministerial “
No caso dos autos, restou evidenciado que o executado/paciente deixou de comprovar na ação originária o cumprimento da obrigação alimentar, ônus que recai somente sobre si, das obrigações alimentares desde maio de 2020.
Daí, embora tenha dispendido esforço em arguir que a quitação dos aludidos valores seria tarefa hercúlea, e que não lhe fora oportunizado quitar o débito ou discutir o valor tampouco houve intimação prévia do paciente para efetuar o pagamento, a informação colacionada ao id. 209718997 esclarece que o mesmo veio a ser detido em 06/04/2024, mas que fora solto no mesmo dia, por força da liminar proferida nestes autos.
Fato é que o paciente tomou ciência da dívida alimentar, mas que, até momento, permanecem sem demonstração de quitação, bem como ante a ausência de justificativa plausível.
Aliás, o HC não se presta a discutir fatos ou provas da lide, mas tão somente a sopesar a legalidade do decreto prisional
” (sic).

Logo, e
m que pesem as ponderações do paciente, sua pretensão quanto ao aludido ponto de insurgência não comporta guarida.

Dito isso, quanto ao cerne da questão, é sabido que o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou a prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que preceitua o verbete nº 309 da Súmula do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

Isso porque, constata-se que o executado/paciente em nenhum momento apontou a possibilidade de pagamento da dívida, ainda que de forma parcelada, fundamentando o inadimplemento na ausência de recursos financeiros para fazer cumprir um dever legal.

Assim, nessa estreita via cognitiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decretação da prisão civil do devedor de alimentos, por restar incontroverso nos autos que o débito alimentar que justificou a prisão foi referente as parcelas vencidas no curso do feito executivo.

Por outro lado, constata-se que o paciente encontra-se acometido por grave enfermidade, a saber,
leucemia mieloide crônica (LMC)
, consoante documentos colacionados nos Ids 209625660 a 209625665, estando em tratamento de saúde que pode ter sua continuidade prejudicada frente ao encarceramento.

É cediço que a prisão domiciliar para o devedor de alimentos só é admitida em casos especialíssimos, em que efetivamente demonstrado que a doença grave que acometa o alimentante não possa ser tratada dentro do sistema prisional.

Desse modo, embora não se mostre possível a revogação da prisão decretada, em razão da persistência da dívida alimentar incontroversa, é recomendável a concessão da ordem mandamental, para que o paciente cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista existência de prova inequívoca acerca do quadro clínico extremamente delicado em que ele se encontra.

Assim, frente a excepcionalidade da medida prisional por débito alimentar e à luz do resguardo do direito à vida e saúde do paciente, bem como em caráter humanitário, forçoso acolher o pleito de conversão da prisão em sua modalidade domiciliar.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO –
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE IDOSO E EM TRATAMENTO DE SAÚDE – HEMODIÁLISE – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA.

Demonstrada a existência de doença grave em situação que seja totalmente incompatível com o tratamento durante a segregação cautelar, impõe-se a conversão da prisão preventiva em domiciliar com autorização para tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana. Precedentes.”
(N.U 1005092-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA –AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA –
ALIMENTANTE ACOMETIDO POR GRAVE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A existência da dívida alimentar autoriza a decretação da prisão civil do devedor, nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.

Embora não se mostre possível a revogação da prisão decretada, em razão da persistência da dívida alimentar incontroversa, é recomendável a concessão da ordem mandamental, para que o paciente cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso, tendo em vista existência de prova inequívoca acerca do quadro clínico extremamente delicado em que ele se encontra, conforme atesta relatório médico.”
(N.U 1018816-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

“HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA –
ALIMENTANTE IDOSO E PORTADOR DE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

Tendo sido demonstrada de forma inequívoca, a situação de vulnerabilidade do idoso diagnosticado com diversas enfermidades, a ordem há que ser concedida para que o paciente, devedor de alimentos, cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso.”
(N.U 1004072-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Nesses termos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
, para converter a prisão civil em sua modalidade domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024